Tribunal: TJDFT
Processo: 0740411-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0740411-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ORLANDINA MARTINS TEIXEIRA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o(s) prazo(s) concedido(s) para apresentação da planilha de cálculos para adimplemento da preferência constitucional deferida. Diante do exposto, cumpra-se, COM URGÊNCIA, a decisão que deferiu preferência constitucional ao(à) credor(a) ORLANDINA MARTINS TEIXEIRA (id 22280790). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de no prazo de 20 (vinte) dias, já computada a dobra legal, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac